Tribunal: TJDFT
Processo: 0747156-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747156-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MIKAEL ANTONIO BORGES CONCEICAO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados KATHLEN MORGANA ALMEIDA GONTAREK e ALISON FERNANDO GONTAREK em favor de MIKAEL ANTONIO BORGES CONCEIÇÃO, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, que mantém o paciente em regime prisional mais gravoso que o imposto na condenação. Relatam que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime de receptação, à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime de associação criminosa e à pena de 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo. Aduzem que, iniciada a execução, foi concedido o indulto referente ao Decreto n. 11.302/2002 para os crimes de receptação e de associação criminosa, sendo negado, porém, o regime aberto para início do cumprimento da pena relativa ao crime do art. 311 do Código Penal. Sustentam a ilegalidade do ato, considerando que a sentença, ao individualizar as condutas praticadas pelo paciente, fixou o regime aberto para a pena de 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão. Mencionam que caso semelhante já foi apreciado por este tribunal, nos autos do Habeas Corpus n. 0739716-21.2023.8.07.0000, referente ao corréu Fernando Pimenta da Silva, condenado na mesma ação penal que o paciente, sendo concedida a ordem liminarmente. Alegam que não pretendem modificar o regime de cumprimento de pena, por ser inferior a 4 (quatro) anos, em razão da extinção da punibilidade dos delitos de receptação (art. 180, caput, do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP), mas, sim, que seja fixado o regime inicial aberto, conforme estipulado pelo magistrado sentenciante. Afirmam que a extinção de parte das penas não modifica o regime de cumprimento de pena fixado pelo juízo de origem, uma vez que o indulto extingue somente a pena ou medida de segurança, não interferindo nos efeitos secundários da condenação, de acordo com que prevê a Sumula n. 631 do STJ. Explanam que o juízo sentenciante individualizou cada conduta praticada pelo paciente no momento da dosimetria da pena, obedecendo o princípio da individualização, e fixou o regime adequado, em cada delito considerando as condições pessoais do réu e as circunstâncias judiciais. Asseveram que o regime semiaberto resultou da aplicação da regra do concurso material entre os crimes pelos quais foi condenado o paciente, conforme o disposto no artigo 69 do Código Penal. Do contrário, se o apenado não tivesse sido condenado pelo crime de receptação e associação criminosa, o regime prisional seria o aberto. Defendem, assim, que extintas as penas referentes à condenação pelos crimes de receptação e associação criminosa, a pena remanescente, referente ao crime previsto no art. 311 do CP, deve ser cumprida em regime inicial aberto. Ao final, pugnam pela concessão da ordem liminarmente para fazer cessar o constrangimento ilegal imposto ao paciente, mantendo o regime inicial aberto fixado na sentença condenatória. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De início, destaco que a hipótese não versa sobre pedido de progressão de regime prisional, o que desafiaria recurso próprio, mas, sim, de restabelecimento do regime prisional fixado individualmente na sentença (e no acórdão) para o delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, uma vez extinta a execução da pena dos crimes de receptação e associação criminosa pela aplicação do indulto. Da leitura do ato coator, infere-se que o juízo da execução considerou que o “indulto, porque causa extintiva subsequente à condenação, não altera o cenário de que o sentenciado foi condenado à pena global superior a 4 anos, o que impõe a manutenção do regime semiaberto” (ID 53056611). Com efeito, “o indulto extingue somente a pena ou medida de segurança, não interferindo nos efeitos secundários da condenação” (Súmula 631-STJ), e o que se vislumbra do processo de execução penal do ora paciente é justamente a extinção da pena privativa de liberdade dos crimes de receptação e associação criminosa em virtude da concessão do indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022 pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. Nesse cenário, remanesce na execução apenas a condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo, cuja pena não mais se submete à regra do art. 69 do Código Penal, porque não há outras penas a serem aplicadas cumulativamente. Da leitura da sentença e do acórdão deste colegiado, que reformou em parte a sentença (ID 53056612 e 53056613), depreende-se que a eleição do regime semiaberto para início da reprimenda é resultante do somatório das penas aplicadas a cada um dos delitos, com base no art. 69 do Código Penal, e da regra do art. 33, § 2o, alínea b, c/c § 3o, do mesmo diploma. Ou seja, o regime inicial semiaberto foi estabelecido, tão somente, como consequência do quantum final da pena. No entanto, analisando-se a dosimetria da pena revisitada pelo acórdão, observa-se que, para cada delito (receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e associação criminosa), foi fixado o regime aberto. Confira-se (ID 53056613): “b) Do réu Mikael Antônio No delito de receptação, a pena-base restou fixada no patamar um pouco acima do mínimo em face das circunstâncias e das consequências do crime, em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa, à razão mínima legal. Quanto à pena-base, faço pequena ressalva apenas em relação às circunstâncias do crime, eis que o fato de o crime se dar entre pessoas próximas e não havendo comprovado o parentesco entre os réus, tenho que o fato de serem conhecidos, ainda que amigos, tal condição perfaz a elementar do tipo penal. Razão pela qual afasto as circunstâncias do crime e reduzo a pena-base ao quantum de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão por ser medida adequada e proporcional à repressão e prevenção dos crimes cometidos, consoante a novel orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Em relação às consequências do crime, nada há a reparar. Isso porque, realmente a preferência do grupo criminoso por veículos de alto valor, modelos SUV’s, está a merecer maior reprovabilidade. Na fase intermediária, considerando-se que a circunstância atenuante da confissão espontânea, fixo a pena inicial em 1 (um) ano de reclusão. Na terceira etapa, sem causas de aumento ou de diminuição da reprimenda fixo-a em 1 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, regime aberto, à razão mínima legal. Em relação ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo, observadas as considerações realizadas para o crime de receptação e consideradas as circunstâncias do crime, como fundamentada pela Magistrada do Conhecimento, eis que o crime era praticado na própria casa do réu, o qual vive no local com sua companheira e três filhos menores, além de não se preocupar em ostentar placas e demais petrechos utilizados para adulteração dos veículos receptados, resta fixada a pena-base em 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, à razão mínima legal. Na segunda fase, sem circunstâncias agravante ou atenuantes, manteve-se a reprimenda intermediária no mesmo patamar da inicial. Na terceira etapa, sem causas de diminuição ou de aumento de pena fixo-a em 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão, regime aberto, além de 12 (doze) dias-multa, à razão mínima legal. Em relação ao crime de associação criminosa, observados os fundamentos da r. sentença monocrática, considerando-se a modulação negativa das consequências do crime para fixar a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à razão mínima legal. Quanto ao tópico, faço ressalva. É que não há fundamentação idônea apta a recrudescer a reprimenda inicial, porquanto o fato de o crime ser cometido entre pessoas que mantinham laços de sangue e amizade, ou pelo fato de que outros crimes foram perpetrados a partir da presente associação entre os anos de 2017 e 2018. Tal fato não refoge à elementar do tipo penal em tela. Razão pela qual afasto as circunstâncias e consequências e fixo a reprimenda inicial em 1 (um) ano de reclusão, regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal. Na segunda fase, sem circunstâncias agravantes ou atenuantes, manteve-se a reprimenda intermediária no mesmo patamar da inicial. Na terceira etapa, sem causas de diminuição ou de aumento de pena fixo-a em 1 (um) ano de reclusão, regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal. Considerado o concurso material descrito no artigo 69, do Código Penal, resta estabelecida a reprimenda definitiva em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, além de 32 (trinta e dois) dias-multa, à razão mínima legal. Mantido o regime prisional semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, e §3o, do Código Penal.” Verifica-se do trecho do acórdão condenatório em destaque que, para cada delito, foi aplicada pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime aberto, culminando, ao final, no regime semiaberto em virtude da soma das penas impostas para cada delito, totalizando 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão. Aplicado o indulto aos crimes de receptação e associação criminosa, extinguiram-se as penas respectivas, nos termos do art. 107, II, do Código Penal, o que impede seja considerado o quantum final estabelecido no acórdão para manter o regime semiaberto ao paciente. A consequência, destarte, é o restabelecimento da pena e do regime prisional fixado para aquele crime, qual seja, “3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão, regime aberto, além de 12 (doze) dias-multa, à razão mínima legal”, na forma estabelecida no acórdão. No entanto, a ordem de expedição de mandado de prisão deve ser mantida, a fim de que o paciente seja recolhido para iniciar a execução definitiva da pena em estabelecimento prisional adequado, condizente com o regime inicial aberto, observada a Súmula Vinculante n. 56. Ante o exposto, CONCEDO a liminar apenas para que seja restabelecido o regime prisional aberto, fixado no acórdão da APR n. 0003476-47.2018.8.07.0001, para o cumprimento da pena relativa ao crime previsto no art. 311 do Código Penal, cabendo ao juízo da execução a adoção das demais medidas que entender cabíveis. Intimem-se. Solicitem-se as informações ao Juízo coator. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 5 de novembro de 2023 10:47:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator